Tribunal: TJES
Processo: 5000458-53.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-53.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIMAR MARTINS

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Glaucimar Martins contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A e Visel Vigilância e Segurança Ltda., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O autor, alegando invalidez permanente em razão de doença neurológica, postulava o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 55.686,85 e compensação por danos morais no importe de R$ 20.000,00. Sustentou que, como segurado de apólice coletiva contratada pela empregadora, faria jus à cobertura securitária diante da aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, afirmando ser abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura aos casos de invalidez decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez permanente decorrente de doença está coberta pela apólice de seguro contratada; (ii) verificar se a cláusula contratual que limita a cobertura securitária a eventos acidentários é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice contratada estabelece, de forma expressa e clara, cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial por acidente, excluindo eventos decorrentes de doença.

A invalidez do apelante tem origem em enfermidade neurológica ("polirradiculopatia sensitiva inflamatória"), conforme demonstrado por laudos médicos e pela concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, não havendo nos autos qualquer evidência de que a causa da incapacidade seja a ocorrência de acidente.

A cobertura contratual deve obedecer aos limites estabelecidos pelas partes no contrato, nos termos do art. 757 do Código Civil, que exige a delimitação prévia dos riscos segurados para o correto dimensionamento do prêmio.

A cláusula que limita a cobertura securitária a eventos acidentários não é abusiva, pois está redigida com clareza, permite a compreensão do contratante e está em conformidade com a natureza do produto contratado.

A negativa de pagamento da indenização securitária, diante da inexistência de cobertura para invalidez por doença, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apólice de seguro de vida em grupo que prevê cobertura apenas para invalidez permanente por acidente não abrange invalidez decorrente de doença, ainda que esta gere incapacidade laboral definitiva.

A cláusula contratual que delimita a cobertura a eventos acidentários é válida, desde que clara e de fácil compreensão, não configurando abusividade.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera, por si só, direito à indenização securitária, sendo necessário que o evento se enquadre nas coberturas contratadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068); TJES, Apelação Cível nº 00407776420128080048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001298-60.2013.8.08.0038, Rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 16.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000458-53.2022.8.08.0036

APTE(S): GLAUCIMAR MARTINS

APDA(S): MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GLAUCIMAR MARTINS
, haja vista estar inconformado com a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em desfavor de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postula, em síntese, a reforma do
decisum
, sustentando que faz jus à indenização securitária postulada, uma vez que sua invalidez permanente foi cabalmente comprovada por laudos médicos e pela concessão de aposentadoria por invalidez junto ao INSS.

Alega que a apólice contratada prevê indenização para invalidez total por doença e que a cláusula que limita a cobertura a eventos de natureza acidentária seria abusiva.

Pois bem.

A demanda foi ajuizada com o fito de compelir as apeladas ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 55.686,85 e reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Para tanto, narrou o autor, aqui apelante, que era empregado da segunda requerida, VISEL, e, por essa razão, beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado junto à primeira requerida, MONGERAL AEGON.

Sustentou que, em 28 de maio de 2021, foi aposentado por invalidez permanente pelo INSS, em decorrência de
"polirradiculopatia sensitiva inflamatória"
.

Acrescentou, porém, que ao comunicar o sinistro à seguradora, obteve negativa de pagamento da indenização, sob o fundamento de que a sua condição de saúde não possuía cobertura contratual.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“O contrato juntado é suficientemente claro no sentido de que o seguro contratado possui coberturas para: ‘morte, auxílio funeral complementar e invalidez permanente total ou parcial por acidente’.

Depreende-se dos autos que o próprio autor afirma que sua invalidez é decorrente de doença, comprovada, inclusive, através dos laudos médicos juntados.

Ora, as cláusulas contratuais de seguro devem ser interpretadas restritivamente, já que se referem à cobertura de riscos predeterminados, conforme determinado no artigo 757 do Código Civil.

[...]

Portanto, não constatado nenhum evento coberto pelo contrato de seguro, improcede o pedido do autor”.

A controvérsia, como se vê, cinge-se a verificar se a invalidez do apelante, decorrente de doença, estaria abarcada pela cobertura securitária contratada.

Ao analisar as condições particulares do seguro contratado, conforme certificado individual e informações da apólice (Id. 13541422), consta o seguinte acerca da garantia por invalidez:

Coberturas Contratadas

Valor Benefício Titular (R$)

Valor Benefício Cônjuge (R$)

Valor Benefício Filho (R$)

Morte

55.686,85

*******

*******

Auxilio Funeral Complementar

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente

55.686,85

*******

*******

A apólice é, portanto, inequívoca ao delimitar a cobertura de invalidez permanente aos casos decorrentes, exclusivamente, de
acidente
.

É fato incontroverso nos autos que a incapacidade do apelante advém de uma doença, a
"polirradiculopatia sensitiva inflamatória"
, conforme laudos médicos por ele mesmo apresentados.

Nesta toada, a distinção entre os conceitos de
“aposentadoria por invalidez”
, para fins previdenciários, e
“acidente pessoal”
, para fins securitários, é fundamental para o deslinde da causa.

A propósito, esta Câmara Julgadora:

ACÓRDÃO CIVIL SEGURO DE VIDA APLICAÇÃO DO CDC DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL POR ACIDENTE DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA A ACIDENTE PESSOAL PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) PLENA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A apólice do contrato de seguro de vida em grupo, colacionada às fls. 112/113, no que pertine à matéria da lide, possui a previsão de cobertura para invalidez permanente ou parcial por acidente e para invalidez funcional permanente total por doença. 3.
No que diz respeito a invalidez permanente ou parcial por acidente na cláusula 3ª das condições gerais do seguro o acidente pessoal é definido como evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado
(...). Prevê, ainda, que as doenças profissionais, quaisquer que sejam as causas, não se incluem no conceito abrangente de acidente pessoal. [...] 9.
As cláusulas relativas à cobertura e exclusão de riscos do seguro contratado, além de em consonância com as normas pertinentes à matéria, se mostram claras e de fácil constatação por parte do contratante, razão pela qual se verifica qualquer traço de ilegalidade ou abusividade em seu conteúdo
. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00407776420128080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

No mesmo sentido, colhe-se recente precedente da Primeira Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Aldeci Jesus dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença, formulado em face de Unimed Seguradora S/A e da Empresa Capixaba de Ensino Pesquisa e Extensão S/A. O apelante sustenta que, em razão do exercício da função de porteiro noturno, desenvolveu artrose na coluna cervical e hérnia de disco lombar, sendo aposentado por invalidez pelo INSS. Requer o pagamento de R$ 25.529,72 com base em contrato de seguro de vida em grupo firmado pela empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a possibilidade de recebimento de indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de doença, à luz das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR A apólice contratada prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, excluindo expressamente as doenças, inclusive as profissionais, bem como qualquer tipo de hérnia e suas consequências.
O contrato de seguro deve delimitar previamente os sinistros cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo imprescindível a predeterminação dos riscos para que se possa calcular o prêmio e as probabilidades de ocorrência dos eventos segurados
. A jurisprudência firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1 .845.943/SP (Tema 1.068), estabelece que
a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não confere automaticamente o direito à indenização securitária
, sendo necessária a realização de perícia para verificar a compatibilidade com as coberturas previstas no contrato. Em conformidade com os precedentes jurisprudenciais,
a exclusão de cobertura de doenças profissionais em apólices de invalidez por acidente é válida, não havendo fundamento para acolher a pretensão do apelante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apólice de seguro de vida em grupo que prevê cobertura apenas para invalidez permanente por acidente não abrange doenças profissionais, mesmo que causem invalidez permanente . 2. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera automaticamente o direito à indenização securitária sem que a cobertura contratada contemple o risco específico. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.943/SP (Tema 1 .068); TJES, Apelação Cível nº 0005666-28.2011.8.08 .0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012986020138080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Com efeito, a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, embora ateste a incapacidade laborativa do apelante, não tem o condão de vincular a seguradora privada, cujas obrigações se restringem aos riscos expressamente assumidos no contrato, nos termos do art. 757 do Código Civil.

A invalidez do autor, sendo oriunda de uma patologia, não se enquadra no conceito de
"acidente"
, que se caracteriza como ocorrência com data certa, exclusiva, externa e involuntária, causadora de lesão física.

Nesse cenário, a cláusula contratual que limita a cobertura não se revela abusiva, porquanto é clara, específica e de fácil compreensão, permitindo à parte ter plena ciência dos riscos cobertos e excluídos.

A limitação a eventos acidentários é da própria natureza do produto contratado, não havendo como se estender a cobertura para evento (doença) para o qual não houve o correspondente pagamento de prêmio.

Portanto, inexistindo demonstração de que o apelante teria adquirido sua incapacidade em razão de um acidente, mas sim de doença, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Por fim, no tocante ao dano moral reclamado, a negativa da indenização na via administrativa, por se tratar de exercício regular de um direito da seguradora, ante a ausência de cobertura contratual, não configura ato ilícito capaz de ensejar a reparação pretendida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Por força do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo apelante em 1% (um por cento), mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)